Tribunal: TJSP
Processo: 0008923-07.2011.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas de testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras

Furto privilegiado – Acusado primário – Res furtiva de valor inferior ao salário mínimo – Reconhecimento
Deve ser

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas de testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras

Furto privilegiado – Acusado primário – Res furtiva de valor inferior ao salário mínimo – Reconhecimento
Deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado se o autor da subtração é primário e se simultaneamente a res furtiva tem valor inferior ao salário mínimo legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008923-07.2011.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante JOSÉ
MILTON SERAFIM DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008923-07.2011.8.26.0268 -Voto no
2
Voto n. 22929
Apelação n. 0008923-07.2011.8.26.0268 Itapecerica da Serra
Apelante: JOSÉ MILTON SERAFIM DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas de testemunhas Validade
Nos crimes de furto a palavra das testemunhas é crucial à
elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização
de eventuais qualificadoras
Furto privilegiado Acusado primário Res furtiva de valor
inferior ao salário mínimo Reconhecimento
Deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado se o autor da
subtração é primário e se simultaneamente a res furtiva tem valor
inferior ao salário mínimo legal.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 256/261, prolatada pelo MM.
Juiz Filipe Mascarenhas Tavares, cujo relatório ora se adota, JOSÉ
MILTON SERAFIM DOS SANTOS foi condenado como incurso no art. 155,
§ 4o, I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 01 ano e 04 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e de 06 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A reprimenda corpórea foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e limitação de final de semana. Foi deferido ao
acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008923-07.2011.8.26.0268 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A condenação do acusado pelo crime de furto tentado
foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante. O
mesmo não se pode dizer, contudo, com relação à qualificadora a ele
imputada.
Segundo restou comprovado, em 06 de maio de 2011,
José Milton, conferencista do “Supermercado Ricoy”, recebeu mercadorias
pertencentes ao referido estabelecimento, entregues pela “Transportadora
Logus”.
Enquanto descarregava as mercadorias do caminhão de
transporte, o recorrente passou a apoderar-se de parte delas,
acondicionando-as no interior de seu veículo. Conforme se extrai da
denúncia, a fls. 01, o réu apoderou-se de:
02 caixas de biscoito da marca 'Trakinas', com 50 pacotes de
bolachas e com o valor unitário de R$ 1,69; 01 caixa de inseticida
da Marca 'CBP', contendo 6 inseticidas, no valor unitário de R$
10,99; 01 caixa de refrescos da marca 'Icebel', com 120 unidades,
custando R$ 0,99 cada uma; 01 caixa de café solúvel da marca
'Pelé', com 12 unidades, custando R$ 2,99 cada; 01 caixa de
sabão em pó da marca 'Omo', contendo 20 unidades, R$ 6,99 o
valor unitário [...].

O acusado foi, contudo, flagrado por dois outros
funcionários do estabelecimento vítima. Após ser indagado sobre a conduta
perpetrada, José Milton retirou as caixas de seu veículo e trancou o carro,
evadindo-se do local a pé.
O delito não se consumou, portanto, por circunstâncias
alheias à vontade do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008923-07.2011.8.26.0268 -Voto no
4
Em que pese a negativa do acusado, a prova oral (fls.
199, 206/229 e mídia digital) colhida na instrução criminal, que conta com
os depoimentos de dois funcionários do estabelecimento, testemunhas
presenciais da tentativa de furto, mostrou-se apta não apenas para
demonstrar a realização do tipo penal e a dinâmica dos fatos, como o dolo
do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O acusado negou os fatos, asseverando que trabalhava
na empresa vítima havia 10 anos, sendo responsável pelo recebimento de
produtos. Aduziu que, “no dia do ocorrido foi abordado pelo segurança que
o acusou de ter furtado algumas mercadorias do caminhão”, sendo que
“trancou o seu veículo e foi embora, pois nunca havia passado por uma
situação daquelas e não sabia o que fazer”. Explicou ainda, conforme se
depreende de fls. 258, que:
Depois desse episódio, ele foi desligado da empresa. Ao final,
aduziu que uns 03 dias depois ele foi no RH do supermercado e
explicou o ocorrido, disse que os seus superiores entenderam a
situação, todavia não poderiam continuar com ele depois de tudo
o que aconteceu. Ao final, informou que recebeu todas as verbas
rescisórias devidas e que não tinha problemas com colegas de
trabalho, nem com o segurança que trabalhava no local.
Em que pese a carta de referência juntada a fls. 290
(destaque-se, já em sede de razões recursais), dando conta de que a
empresa vítima não teria “nada que desabonasse” o réu, fato é que o
acusado, após os fatos, simplesmente deixou de ir trabalhar (conforme
relato extrajudicial do gerente do mercado fls. 49/50), sendo desligado do
estabelecimento 03 dias após o crime.
José
Milton
não
apresentou,
ademais,
qualquer
justificativa plausível que elidisse sua responsabilidade penal. Não trouxe,
ainda, qualquer testemunha que pudesse explicar como “os seus superiores
entenderam a situação”. Assim, sua versão não merece ser acolhida.
É caso, contudo, de ser afastada a qualificadora. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008923-07.2011.8.26.0268 -Voto no
5
denúncia, muito embora tenha sido descrito que o crime foi cometido
mediante abuso de confiança, o réu foi dado como incurso no art. 155, § 4o,
I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP (quando deveria ter sido enquadrado no art.
155, §4o, II, c.c. o art. 14, II, ambos do CP).
Tal capitulação equivocada foi mantida na r. sentença, e
não há qualquer menção, na decisão, ao abuso de confiança. Logo, a
qualificadora deve ser afastada, permanecendo apenas a condenação por
tentativa de furto simples.
Deve
ser,
ademais,
reconhecida
a
modalidade
privilegiada do delito, tendo em vista que o valor total da res (R$ 529,42) é
inferior a um salário mínimo então vigente (na época dos fatos, R$ 545,00).
Como, porém, a este quase se iguala, não parece adequada à situação,
quer a diminuição da pena de
a
quer a aplicação isolada de pena de
multa, uma vez serem tais soluções insuficientes e inadequadas à
prevenção e à reprovação da conduta perpetrada.
Cuidando-se de conduta mais grave, tudo indica ser
mais congruente ao caso concreto aplicar-se a outra possibilidade contida
no preceito que estabelece o privilégio, consistente na substituição da pena
de reclusão pela de detenção.
As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial aberto, e sequer questionadas em sede de
razões recursais, comportam reparos, diante do afastamento da
qualificadora e do reconhecimento do privilégio.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base do acusado foram impostas no mínimo legal. Diante das
alterações acima empreendidas, ficam estabelecidas em 01 ano de
detenção e 10 dias-multa.
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, as reprimendas permanecem no mesmo patamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008923-07.2011.8.26.0268 -Voto no
6
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento, as sanções foram reduzidas de 1/3, resultando, com as
modificações acima efetuadas, em 08 meses de detenção e 06 dias-multa.
Sendo a pena privativa de liberdade aplicada inferior a
01 ano, permanece a substituição por prestação de serviços à comunidade,
afastando-se a limitação de final de semana, nos termos do art. 44, § 2o, do
CP.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de JOSÉ MILTON SERAFIM DOS SANTOS,
para dá-lo como incurso no art. 155, caput e § 2o, c.c. o art. 14, II, ambos do
CP, reduzindo as penas a ele aplicadas a 08 meses de detenção
(substituída por prestação de serviços à comunidade), em regime inicial
aberto, e 06 dias-multa. Resta, no mais, mantida a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa, consistente em prestação de serviços à comunidade, poderá
implicar em sua reconversão na pena de 08 meses de detenção, em
regime inicial aberto, ora fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008923-07.2011.8.26.0268 -Voto no
7